Tribunal: TJDFT
Processo: 0706390-49.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0706390-49.2023.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE EDUARDO MIRANDA DE OLIVEIRA APELADO: MARCIA GOUVEIA DA SILVA ALVES D E S P A C H O Apelação interposta pelo embargado Jose Eduardo Miranda de Oliveira, contra a sentença de procedência do pedido nos autos da ação de embargos de terceiro (processo n. 0706390-49.2023.8.07.0007). Em contrarrazões, a parte apelada argui preliminar de não conhecimento do recurso, por intempestividade (id 52397333). Assim, intime-se o apelante para se manifestar sobre a preliminar de intempestividade, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do Código de Processo Civil, art. 10. Após, conclusos. Brasília/DF, 23 de novembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator